Tribunal: TJBA
Processo: 0135037-40.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0135037-40.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SONIA BRITO SANTOS MARQUES Advogado(s): GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E PLANILHA DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS HÁBEIS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS E EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA PARTE RÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, fundada em contrato de abertura de crédito e planilha de evolução do débito. A parte ré alegou ausência de documentos hábeis a instruir a demanda, suposta abusividade dos encargos financeiros e inconformismo com a forma de aplicação de juros moratórios e correção monetária, pleiteando, alternativamente, a limitação dos encargos aos parâmetros legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para a propositura da ação monitória; (ii) estabelecer se há abusividade nos encargos financeiros pactuados; (iii) determinar se a sentença observou corretamente o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de abertura de crédito acompanhado de planilha de evolução do débito constitui prova escrita hábil à propositura de ação monitória, conforme art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ. A impugnação genérica dos documentos apresentados, desacompanhada de prova técnica ou elementos que indiquem vícios formais ou materiais, é insuficiente para afastar a higidez da documentação acostada. Incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que não foi cumprido no caso concreto. A alegação de abusividade nos encargos financeiros carece de comprovação técnica, não tendo sido apresentado demonstrativo alternativo ou prova pericial que indicasse excesso ou cláusulas abusivas. A fixação dos juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC) e da correção monetária desde o ajuizamento da ação (art. 389, parágrafo único, do CC, com redação da Lei nº 14.905/2024), com utilização do IPCA, está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis e com as diretrizes do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O contrato de abertura de crédito bancário, acompanhado de planilha de evolução do débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória. A impugnação genérica da dívida, sem respaldo técnico ou documental, não afasta a exigibilidade do crédito cobrado. A alegação de abusividade nos encargos financeiros exige comprovação específica e idônea, não sendo suficiente a mera alegação. Os juros de mora incidem desde a citação, e a correção monetária desde o ajuizamento da ação, conforme estabelecem os arts. 405 e 389, parágrafo único, do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 702, § 3º, 330, § 2º e 373, II; CC, arts. 405 e 389, parágrafo único (redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJ-SP, Apelação Cível nº 1003013-28.2022.8.26.0322, Rel. Des. Irineu Fava, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 20.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0135037-40.2007.8.05.0001, em que figuram como Apelante SÔNIA BRITO SANTOS MARQUES e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.